Tribunal: TJBA
Processo: 0123267-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123267-16.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SACHA CALMON NAVARRO COELHO, ANDRE MENDES MOREIRA, GUILHERME CAMARGOS QUINTELA, LETICIA ALVES SILVA GAMBIRASIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 3º, 6º-A e 8º, DO CPC, E TEMA 1076 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que acolheu embargos anteriores da empresa Telefônica Brasil S.A., para estabelecer o proveito econômico obtido com a demanda como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Estatal, a serem fixados na fase de liquidação do julgado. O Embargante alegou omissão quanto à possibilidade de requerer, futuramente, a fixação dos honorários por equidade, caso o valor apurado se mostrasse exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por equidade, caso o valor do proveito econômico, apurado na liquidação, seja excessivamente elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, o que não se verifica no caso em exame.

O acórdão embargado analisou expressamente a base de cálculo dos honorários e fundamentou, com base nos artigos 85, §§ 2º, 3º, 4º e 6º-A, do CPC, que o proveito econômico será apurado na fase de liquidação, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor for líquido ou liquidável (§ 6º-A).

A tese de que a exorbitância do valor justificaria a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC foi afastada com base no entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 1.076, que limita a fixação equitativa apenas às hipóteses de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor de causa muito baixo.

A existência do Tema 1255 no STF, ainda pendente de julgamento, não possui força vinculante para afastar a aplicação da norma vigente e do entendimento consolidado pelo STJ.

Os Embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta esse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 6º-A e 8º; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0123267-16.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada TELEFONICA BRASIL S.A.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200